Tribunal: STF
Processo: HC 229142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.6.2023 por Mauro Atui Neto e outro, advogados, em benefício de Felipe Mathias Machado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.441/SP.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia ocorrida em 8.4.2023, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2023.0000373794 no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu liberdade provisória, sob alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Em 10.5.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem e considerou legítima a manutenção da prisão provisória. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 822.441/SP no Superior Tribunal de Justiça e reiterou-se o pedido de revogação da prisão cautelar. Em 16.5.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, não conheceu da impetração e manteve a prisão do paciente, pela ausência de constrangimento ilegal. 



    Em 16.5.2023, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. ALTO PODER LESIVO. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante foi flagrado na posse expressiva quantidade/variedade de drogas, de alto poder lesivo - 275 porções de crack (62,3 gramas), 19 microtubos de cocaína (48,9 gramas), 66 envelopes de contendo cocaína (14,5 gramas).43 porções de maconha (131,2 gramas). 



    5. No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    6. Agravo regimental conhecido e improvido” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente está em desacordo com o artigo 315, §2º, incisos I, II, III do Código de Processo Penal, ou seja, a autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, violando assim o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que o Tribunal de origem “omitiu-se quanto em expor de que forma a medida se revelaria útil a evitar que o paciente Felipe, concretamente, causasse risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sem adequá-los razoavelmente a necessidade da medida a partir de referência as circunstâncias fáticas ou a conduta do paciente propriamente dita” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “os fundamentos exarados pela magistrada ‘a quo’, não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, a motivar a cautela pessoal extrema, sobretudo porque o crime em tese praticado, é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que, “por tais motivos, a liberdade do paciente deve ser restabelecida, pois não há fundamentação idônea suficiente a demonstrar o periculum libertatis e, como a privação de liberdade ostenta caráter excepcional, no caso poderia ter o juízo da origem substituído a prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que suficientes à luz do crime imputado (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) e às circunstâncias pessoais do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora: 



    a-) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do paciente Felipe Mathias Machado pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura clausulado, bem como os ofícios necessários, e; 



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. 



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)



    Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento, com os inclusos documentos” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Tem-se nos autos que a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2023.0000373794 e manteve a prisão preventiva do paciente, nestes termos:



    “Inicialmente, cumpre destacar que não é possível avaliar com profundidade, na estreita via do habeas corpus, a tipicidade da conduta do paciente e da sua culpabilidade ou, ainda, conjecturar acerca de eventual regime prisional a ser fixado, em caso de condenação, porquanto a análise das matérias requerer exame detido, confundindo-se as alegações com o próprio mérito da Ação Penal, que deverá ser apreciado oportunamente, sob o crivo do contraditório.



    Posto isso, tem-se que a prisão antecipada foi determinada pelo Emérito Juízo de 1ª Instância, após requerimento do Ministério Público, que apontou, em tese, a prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06.



    Consta da denúncia que, no dia 7 de abril de 2023, por volta das 13h21min, na Rua Flávio Rolim Grangeiro, nº 33, bairro Campo Verde, nesta cidade e comarca de Ibiúna-SP, o paciente, FELIPE MATHIAS MACHADO, supostamente, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 43 (quarenta e três) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 131,2g (cento e trinta e um gramas e dois decigramas), 19 (dezenove) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 48,9g(quarenta e oito gramas e nove decigramas), 66 (sessenta e seis) envelopes plásticos contendo cocaína, pesando aproximadamente 14,5g(quatorze gramas e cinco decigramas), e 275 (duzentas e setenta e cinco) porções de cocaína tipo ‘crack’, pesando aproximadamente 62,3g (sessenta e dois gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Nesse passo, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva extraem-se do auto de prisão em flagrante (fls. 01 - dos autos principais), termos de depoimentos (fls. 02 e 03 - dos autos principais), do boletim de ocorrência (fls. 05/07 - dos autos principais), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 - dos autos principais), auto de constatação (fls. 11/12 - dos autos principais), que constatou que as substâncias apreendidas eram proibidas. Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva. Por sua vez, como bem destacado na r. decisão atacada, o periculum libertatis faz-se presente, consubstanciado na garantia da ordem pública.



    Nesse prisma, ao contrário do alegado pelo impetrante, as circunstâncias do fato, o horário em que praticado o delito, em plena luz do dia, sem timidez ou pejo, as drogas apreendidas - 43 (quarenta e três) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 131,2g (cento e trinta e um gramas e dois decigramas), 19 (dezenove) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 48,9g (quarenta e oito gramas e nove decigramas), 66 (sessenta e seis) envelopes plásticos contendo cocaína, pesando aproximadamente 14,5g (quatorze gramas e cinco decigramas), e 275 (duzentas e setenta e cinco) porções de cocaína tipo ‘crack’, pesando aproximadamente 62,3g (sessenta e dois gramas e três decigramas) - de grande poder degenerador da personalidade, de alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública e de aptidão letal, para este momento processual, demonstram dolo intenso, incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda.



    Comprometedora a fala dos encarregados das diligências de vigilância no combate ao crime, esclarecendo as circunstâncias indicadoras de profissionalizada dedicação à disseminação do vício, com apontado animus lucrandi crime equiparado ao hediondo. Esclareceram que, ‘durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela venda de drogas, avistaram um rapaz andando na rua que, ao ver a aproximação da viatura, jogou uma mochila por cima de um muro. Diante da atitude dele, decidiram abordá-lo e nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao realizarem vistoria na mochila verificaram que ela continha 43 porções de maconha, 85 porções de cocaína e 275 porções de crack. Indagado acercadas drogas e do dinheiro, o rapaz, identificado como FELIPE, informou que realmente estava fazendo a venda de drogas e que jogou a sacola assim que os avistou, pois ficou com medo da abordagem, pois nunca havia sido abordado ou trazido a uma delegacia. (...)’



    Aquele que, em tese, se dedica à espúria difusão do vício em droga de tamanha nocividade, em hipótese, demonstra personalidade malformada, sem a mínima sensibilidade social. (...)



    Ademais, não se dedicando o acusado ao trabalho lícito não valendo a simplista alegação de que é ajudante geral - em tese, evidente que a mercantilização da droga proibida, como se constata pelas informações constantes dos autos, é modo de vida. Resulta, assim, para o momento, a certeza de que o crime é o expediente de que se vale, pois tem incidência, com todo vigor, as regras de experiência comum (id quod plerumque accidit) (...)



    A tentativa de se desvencilhar da droga, para este momento, bem indica que o paciente não pretende submeter-se à persecução penal sem ilegítima turbação, sendo, também, de se resguardar a instrução criminal. (...)



    Observa-se que a r. decisão atacada está embasada em elementos seguros e, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentada, e em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 312 do Código de Processo Penal, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade.



    A vida ante acta do paciente, conquanto não traga apontamentos de maior relevância circunstância que não é franquia para a grave criminalidade -, não impede a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie. (...)



    Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva também para a garantia da ordem pública, sendo certo que a concessão de medida mais branda, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, não atenderia às finalidades mencionadas. Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal na segregação do paciente, nos termos do artigo 648 do Código de Processo” (fls. 3-10, e-doc. 2). 



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do Habeas Corpus n. 822.441/SP e manteve a prisão cautelar do acusado, com esta fundamentação:



    “Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva é propriamente uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual para garantir a ordem pública em razão da expressiva quantidade/variedade de drogas encontradas - 43 porções de maconha, pesando 131,2 gramas, 19 microtubos de cocaína, pesando 48,9 gramas, 66 envelopes plásticos contendo cocaína, pesando 14,5 gramas e 275 porções de crack, pesando 62,3 gramas. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015)



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos.As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que ‘é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado” (Habeas Corpus n. 822.441/SP, constante do sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    8. As instâncias antecedentes assentaram que a prisão preventiva está justificada pela periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (43 porções de maconha, com 131,2g, 19 microtubos contendo cocaína, com 48,9g, 66 envelopes plásticos de cocaína, com 614,5g, e 275 porções de crack, com 62,3g). Também consta dos documentos que instruem a presente impetração que o acusado estava em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    10. Este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora